Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a configuração do crime de ameaça é necessário que o mal seja considerado injusto e grave, apto a causar intimidação e prejuízo relevante na vítima, o que não restou comprovado no presente caso.

2. Se os elementos indiciários produzidos na fase investigatória, quanto ao crime de ameaça, não foram confirmados em juízo, a absolvição do acusado por insuficiência probatória é medida que se impõe, nos termos dos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

3. Recurso desprovido.